Tribunal: TCU
Processo: 006.389/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4718/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.389/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Lorenzoni Vargas (CPF XXX.587.620-XX); Ben Hur Duarte da Costa Vilaverde (CPF XXX.090.100-XX); Carolina Travi Canabarro (CPF XXX.640.980-XX); Débora Schroeter (CPF XXX.215.360-XX); Francielle Thaísa Morais Martins (CPF XXX.367.026-XX); Francine Hickmann Nyland (CPF XXX.624.420-XX); Francisco Kercher Berte (CPF XXX.347.850-XX); Giovani Urbano Zamboni (CPF XXX.657.330-XX); Luiza Ternus Costa (CPF XXX.353.940-XX) e Roberto Wictzorck Junior (CPF XXX.259.130-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.